Tribunal: STF
Processo: Rcl 72395
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura do TJDFT, nos autos do Processo n° 0704998-32.2022.8.07.0000.



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada aplicou de forma equivocada a tese firmada por esta Corte no julgamento do Tema 1170 da repercussão geral.



    Em suas razões, relata o seguinte contexto fático:



    “Na origem, trata-se execução proposta por filiado do SINDIRETA e seu advogado, em agosto de 2019, com a finalidade de requerer o pagamento de diferenças de proventos decorrentes da jornada de 40 horas e honorários advocatícios, decorrentes do título executivo formado na Ação Coletiva nº 2015.01.1.125134-3, referente ao período de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009. 



    A parte exequente atualizou os cálculos com a TR, o que teve a concordância da Fazenda Pública.



    Após o regular trâmite da execução, o juízo homologou os cálculos da parte exequente ainda no ano de 2019 (decisão de ID 49335079), com incidência da TR.



    Em janeiro de 2022, na petição de ID 113256184, o exequente requereu o envio dos autos à Contadoria Judicial para incluir o valor da diferença do IPCA-E, o que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau. 



    Inconformada, a parte exequente interpôs agravo de instrumento, que foi provido para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que promovesse a confecção dos cálculos, observado como indexador o IPCA-E. Assim ficou ementado o acórdão:



    (...)



    A Fazenda Pública interpôs recursos especial e extraordinário, que foram inicialmente sobrestados. No entanto, após o julgamento pelo STF do Tema 1170, o Presidente deste Egrégio Tribunal entendeu por bem negar seguimento aos apelos extremos.



    Interposto agravo interno, acabou desprovido, tendo o órgão julgador entendido que o entendimento firmado no Tema 1170/STF era realmente aplicável”. (eDOC 1, ID: 64f36939)



    Defende que “o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar relevante argumento, no sentido de que deve ser reconhecido o distinguishing entre a hipótese dos autos e o Tema 1.170-RG, na medida que não versa sobre a possibilidade ou não de alteração dos parâmetros relativos aos juros de mora e correção monetária do título executivo judicial, mas sim sobre a impossibilidade de reabertura da discussão a respeito do índice de correção monetária a ser utilizado após a homologação do cálculo apresentado pela própria parte exequente”. (eDOC 1, p. 5; ID: 64f36939)



    Ao final, requer a concessão de liminar para suspender a eficácia do acórdão reclamado até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pede a procedência da reclamação para “reconhecer distinção e afastar a aplicação do Tema 1.170/STF, mantendo os cálculos apresentados pela parte exequente e homologados pelo juízo de primeiro grau, isto é, com a utilização da TR como índice de correção monetária ou, subsidiariamente, cassar o acórdão reclamado e determinar o regular processamento do recurso extraordinário, com o seu encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, p. 12; ID: 64f36939)



    É o relatório.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão, consubstanciada na aplicação equivocada do paradigma.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação.



    Isso porque, embora tenha havido o esgotamento das instâncias ordinárias, o reclamante não demonstrou a teratologia do ato reclamado.



    Vejamos.



    No caso, o reclamante defende a aplicação equivocada do tema 1170 da repercussão geral pelo Tribunal de origem para obstar a subida do recurso extraordinário.



    No ponto, cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar o RE-RG 1.317.982, Rel. Min. Nunes Marques (Tema 1170 da repercussão geral), fixou a seguinte tese:



    “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1317982, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 8.1.2024)



    No caso dos autos, verifica-se que o exequente, ora beneficiário do ato reclamado, interpôs agravo de instrumento perante o TJDFT, para que os cálculos fossem realizados observando o IPCA-e como índice de correção monetária, não obstante o título executivo tenha fixado a TR. O recurso foi julgado procedente nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. RPV. EFEITOS DA COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. INDEXADOR. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947-SE. TEMA Nª 905-STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na presente hipótese os credores pretendem que seja estabelecido o índice da correção monetária a ser aplicado ao montante do crédito a ser satisfeito por meio da expedição de precatório. 2. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto, a Taxa Referencial - TR não tem o condão de refletir de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori. 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5º, XXII, da Constituição Federal). 2.2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado tese similar (tema no 905), por meio da sistemática dos recursos repetitivos, na mesma linha estabelecida em repercussão geral. 3. No caso, a sentença fixou de modo expresso os indexadores a serem aplicados na composição do cálculo da correção monetária e dos juros de mora. Isso não obstante, os efeitos produzidos pela coisa julgada devem ser afastados, nos termos do art. 535, inc. III, § 4º e § 7º, todos do CPC. Dito de outro modo, o IPCA-E deve ser aplicado como indexador da correção monetária em relação ao crédito a ser satisfeito em favor dos ora recorrentes por meio de precatório ou de requisição de pequeno valor - RPV. 3.1. Hipótese de relativização dos efeitos da coisa julgada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido”.



    O Distrito Federal interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado com base no argumento de que o acordão recorrido está em sintonia com o entendimento assentado no Tema 1170 da repercussão geral (art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC). Na ocasião, a autoridade reclamada consignou que, no julgamento do referido paradigma, o STF ”consolidou a orientação no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 não importa em lesão à coisa julgada”.



    Em seguida, o reclamante interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMAS DAS CORTES SUPERIORES (TEMA 905/STJ E TEMA1.170/STF). ARTIGO 1.040, INCISO I, CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 733/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. I –O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG (Tema 905/STJ) e no RE 1.317.982/ES (Tema 1.170/STF), no sentido de que a alteração do parâmetro de atualização monetária delineado no título executivo judicial transitado em julgado, com a finalidade de adequação ao definido pela Corte Suprema no precedente vinculante do Tema 810, não enseja lesão à coisa julgada. II – Ausência de identidade com o Tema 733 do ementário da repercussão geral. Precedentes do STF. III – Agravo interno não provido.”. (eDOC 3; ID: 2afce8c9)



    Ora, em que pese a discordância da parte autora, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre o acórdão recorrido e o paradigma da repercussão geral (tema 1170), utilizado como parâmetro para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Desse modo, ao assentar que alteração do índice de correção monetária fixado na título executivo não viola a coisa julgada, o Tribunal reclamado decidiu de acordo com o entendimento do STF sobre a matéria, firmado no julgamento do Tema 1170.



    Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. EXECUÇÃO COM BASE NO IPCA-E (TEMA 810 STF). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. TEMA 1170. DECISÃO AGRAVADA QUE REFLETE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.170 da repercussão geral, no sentido de que: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1410728 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 5.9.2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA N. 1.170/RG. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. TEMA N. 810/RG. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. O Tribunal de origem determinou a aplicação da TR como índice para atualização monetária da condenação, em desconformidade com a orientação fixada no RE 870.974, paradigma do Tema n. 810 da sistemática da repercussão geral. 2. No julgamento do RE 1.317.982, Tema n. 1.170/RG, o Supremo reafirmou entendimento no sentido de que a alteração dos índices alusivos aos consectários legais a incidirem sobre requisitórios expedidos não implica ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno desprovido”. (RE 1398757 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 21.8.2024)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar  (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente